Tribunal: TRF3
Processo: 5272477-05.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
900/1327)

5272477-05.2020.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5272477-05.2020.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: NAIARA MAELI PEREIRA PARDIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAMMY CRISTINA DE MORAES RIBEIRO - SP375829-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora mantinha a qualidade de segurada e cumpria a carência legal quando do início da incapacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige, cumulativamente, a qualidade de segurado, o cumprimento da carência mínima de doze contribuições e a incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do art. 201, I, da Constituição Federal e dos arts. 25, I, e 42 da Lei no 8.213/1991.

4. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial realizado em 18/01/2019 (ID 347198759), complementado em 19/07/2022, 06/03/2024 e 11/07/2024 (IDs 347198889, 347198934 e 347198946), atestou ser a autora, nascida em 21/08/1990, portadora de esquizofrenia paranoide, concluindo pela sua incapacidade total e permanente desde agosto/2017.

5. Cabe ressaltar que o surgimento da incapacidade laborativa foi apontado em agosto/2017 pelo laudo pericial, com base na documentação médica acostada aos autos, notadamente o Relatório de Internação do Instituto Bairral de Psiquiatria (ID 134837388 – fls. 7).

6. No presente caso, verifica-se que a autora possui registros de trabalho nos períodos de 01/08/2007 a 03/09/2007 e 08/02/2012 a 07/05/2012, conforme demonstra a cópia de sua CTPS (ID 134837387), o que foi corroborado pelo extrato do sistema CNIS/DATAPREV.

7. Portanto, quando do surgimento da incapacidade laborativa, em agosto/2017, a parte autora já havia perdido a condição de segurada, razão pela qual não faz jus ao benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige a manutenção da qualidade de segurado e o cumprimento da carência legal no momento do início da incapacidade.

2. Comprovada a incapacidade total e permanente, mas ausente a qualidade de segurado na data de início da incapacidade, é indevida a concessão do benefício previdenciário.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 18, I, “a”, 25, I, 42, 59 e 102; CPC/2015, arts. 1.003, 1.009, 1.010, 1.011 e 85, §11; Lei no 1.060/1950, art. 12.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5272477-05.2020.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: NAIARA MAELI PEREIRA PARDIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAMMY CRISTINA DE MORAES RIBEIRO - SP375829-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, ressalvando-se, contudo, a concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora ofertou apelação, alegando que se encontra incapacitada para o trabalho e faz jus ao benefício pleiteado na inicial.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este e. Tribunal.

O Órgão do Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I, e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91; eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial realizado em 18/01/2019 (ID 347198759), complementado em 19/07/2022, 06/03/2024 e 11/07/2024 (IDs 347198889, 347198934 e 347198946), atestou ser a autora, nascida em 21/08/1990, portadora de esquizofrenia paranoide, concluindo pela sua incapacidade total e permanente desde agosto/2017.

Nesse ponto, cabe ressaltar que o surgimento da incapacidade laborativa foi apontado em agosto/2017 pelo laudo pericial, com base na documentação médica acostada aos autos, notadamente o Relatório de Internação do Instituto Bairral de Psiquiatria (ID 134837388 – fls. 7).

Cumpre observar também que, mesmo que os primeiros sintomas da enfermidade da autora possam ter surgido em momento anterior, fato é que a sua incapacidade laborativa somente foi comprovada a partir de 2017.

No mais, a perícia foi realizada por profissional tecnicamente habilitado, equidistante das partes, tendo respondido de forma fundamentada a todos os questionamentos das partes, inexistindo motivo para a determinação de nova perícia.

Cumpre averiguar, ainda, a existência da qualidade de segurada da parte autora quando do início da incapacidade laborativa.

Isso porque a legislação previdenciária exige, para a concessão de benefício previdenciário, que a parte autora tenha adquirido a qualidade de segurada (com o cumprimento da carência de doze meses para obtenção do benefício - artigo 25, inciso I, da Lei no 8.213/91), bem como que a mantenha até o início da incapacidade, sob pena de incidir na hipótese prevista no artigo 102 da Lei no 8.213/91.

No presente caso, verifica-se que a autora possui registros de trabalho nos períodos de 01/08/2007 a 03/09/2007 e 08/02/2012 a 07/05/2012, conforme demonstra a cópia de sua CTPS (ID 134837387), o que foi corroborado pelo extrato do sistema CNIS/DATAPREV.

Quanto à qualidade de segurado, o artigo 15 da Lei no 8.213/91 assim dispõe:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

Portanto, quando do surgimento da incapacidade laborativa, em agosto/2017, a parte autora já havia perdido a condição de segurada, razão pela qual não faz jus ao benefício pleiteado.

Impõe-se, por isso, a manutenção da r. sentença.

Determino, por fim, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos acima consignados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora mantinha a qualidade de segurada e cumpria a carência legal quando do início da incapacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige, cumulativamente, a qualidade de segurado, o cumprimento da carência mínima de doze contribuições e a incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do art. 201, I, da Constituição Federal e dos arts. 25, I, e 42 da Lei no 8.213/1991.

4. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial realizado em 18/01/2019 (ID 347198759), complementado em 19/07/2022, 06/03/2024 e 11/07/2024 (IDs 347198889, 347198934 e 347198946), atestou ser a autora, nascida em 21/08/1990, portadora de esquizofrenia paranoide, concluindo pela sua incapacidade total e permanente desde agosto/2017.

5. Cabe ressaltar que o surgimento da incapacidade laborativa foi apontado em agosto/2017 pelo laudo pericial, com base na documentação médica acostada aos autos, notadamente o Relatório de Internação do Instituto Bairral de Psiquiatria (ID 134837388 – fls. 7).

6. No presente caso, verifica-se que a autora possui registros de trabalho nos períodos de 01/08/2007 a 03/09/2007 e 08/02/2012 a 07/05/2012, conforme demonstra a cópia de sua CTPS (ID 134837387), o que foi corroborado pelo extrato do sistema CNIS/DATAPREV.

7. Portanto, quando do surgimento da incapacidade laborativa, em agosto/2017, a parte autora já havia perdido a condição de segurada, razão pela qual não faz jus ao benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige a manutenção da qualidade de segurado e o cumprimento da carência legal no momento do início da incapacidade.

2. Comprovada a incapacidade total e permanente, mas ausente a qualidade de segurado na data de início da incapacidade, é indevida a concessão do benefício previdenciário.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 18, I, “a”, 25, I, 42, 59 e 102; CPC/2015, arts. 1.003, 1.009, 1.010, 1.011 e 85, §11; Lei no 1.060/1950, art. 12.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão